Tribunal: STF
Processo: Rcl 40030
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0002054-71.2012.5.03.0013, que, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como deixado de observar a decisão desta Corte proferida na ADPF 324.
    Requer-se a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada.
    Solicitadas as informações, a autoridade reclamada informou que (eDOC 15):
    “7. Em 26/2/2020, o Exmo. Relator foi comunicado da decisão proferida por Vossa Excelência na Reclamação nº 34186 (publicada no DJE em 14/2/2020), ajuizada por A&C Centro de Contatos S.A., que julgara procedente o pedido para, cassando o acórdão do TST nos autos do mesmo processo correspondente à Reclamação 40030 (ED-RR-2054-71.2012.5.03.0013), ‘determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADC 26, da ADC 57, da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725)’.”
    Em contestação, a parte beneficiária requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como seja julgada improcedente a reclamação (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado, em contestação, pela parte beneficiária Paloma Oliveira Ramalho.
    Conforme informado pela autoridade reclamada, em 12 de fevereiro de 2020 proferi decisão na Rcl 34186, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A. A referida reclamação tinha como objeto o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos autos do Processo 0002054-71.2012.5.03.0013, ou seja, a ação tinha como objeto o mesmo acórdão cuja cassação se pretende mediante esta reclamação. 
    Na oportunidade, julguei procedente a reclamação para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro fosse proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADC 26, da ADC 57, da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725). A decisão foi publicada no DJe 14.2.2020, com trânsito em julgado em 12.3.2020.
    O quadro revela não mais subsistir a decisão objeto desta reclamação. 
    Diante disso, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente